Tribunal: TJDFT
Processo: 0724908-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724908-40.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SILVIA CRISTINA MOTA AGRAVADO: FABIANA NUNES GARCIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABIANA NUNES GARCIA contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília-DF na Ação de Despejo por Falta de Pagamento n. 0729834-61.2025.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de SILVIA CRISTINA MOTA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 239683951 dos autos de referência), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu liminar que buscava determinar a desocupação voluntária do imóvel, localizado na QC 06 conjunto H casa 47, Condomínio Jardim das Salácias, Jardim Mangueiral, Brasília/DF, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação forçada, nos termos do artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91. Na oportunidade, a d. Magistrada entendeu incabível o pedido de substituição da caução correspondente a três meses de aluguel pelo crédito decorrente dos aluguéis supostamente inadimplidos, motivo pelo qual, considerando a ausência do recolhimento da caução, indeferiu a tutela de urgência. Em suas razões recursais (ID 73122796), a agravante sustenta que a agravada é devedora contumaz e que a dívida atual ultrapassa R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) em aluguéis e encargos locatícios. Sustenta que sua única renda é o aluguel deste imóvel e que comprovou todos os requisitos para obter a liminar de despejo. Com base nestes argumentos, a agravante postula a antecipação da tutela recursal para determinar a ordem de despejo no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/91. No mérito, postula o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, com a confirmação da tutela. Comprovante de recolhimento do preparo acostados nos autos sob o ID 73128134. Esta Relatoria, consoante decisão exarada em ID 73208000, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a desocupação voluntária do imóvel localizado na QC 06 conjunto H casa 47, Condomínio Jardim das Salácias, Jardim Mangueiral, Brasília/DF, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação forçada, nos termos do artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91. Irresignada, a agravada interpôs agravo interno (ID 73279906), afirmando ser indispensável o recolhimento da caução real (em espécie) para a concessão da liminar de despejo prevista no art. 59, §1o, da Lei do Inquilinato. Destaca não ser cabível a substituição da caução por crédito locatício, o qual se revelaria como “crédito futuro, contestado e incerto”, podendo causar-lhe prejuízo. Ressalta que reside no imóvel, de modo que a execução da medida, sem o contraditório e antes da análise da apuração do débito, poderá causar dano irreparável. Com base nesses argumentos, postula o provimento do recurso de agravo interno, para que seja reformada a decisão ora agravada, com o consequente indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal e manutenção do decisum proferido na instância a quo. A ré apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento em ID 73333661. A autora apresentou contrarrazões ao agravo interno sob o ID 74363709. Da análise dos autos de origem, esta Relatoria verificou que a parte requerida informou acerca da desocupação voluntária do imóvel em 10/07/2025 (ID 243785139 na origem). Assim, determinou a intimação das partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestassem a respeito de eventual perda superveniente do interesse recursal (ID 74715910). As partes, nos petitórios acostados sob os IDs 74822639 e 75061970, informaram que de fato já houve a desocupação voluntária do imóvel, não remanescendo o interesse recursal. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Verifica-se que as partes informaram que houve a desocupação voluntária do imóvel e a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada (IDs 74822639 e 75061970). Dessa forma, torna-se prejudicada a análise do agravo de instrumento e do agravo interno, em razão da perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada no agravo de instrumento, a fim de obter a liminar de despejo. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DOS RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO, uma vez que restaram prejudicados, em face da desocupação voluntária pela agravada. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 14 de agosto de 2025 às 16:55:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora